Tribunal: TJSP
Processo: 1017368-90.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c./c. obrigação de fazer e restituição de valores. Prestação de Serviços. Fornecimento de água. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que não comporta acolhimento. Condomínio comercial. Pretensão do condomínio comercial, cadastrando suas 54 unidades autônomas para definição de sua faixa de consumo, que deve ser afastada. Observância do art. 3o do Decreto Lei.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c./c. obrigação de fazer e restituição de valores. Prestação de Serviços. Fornecimento de água. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que não comporta acolhimento. Condomínio comercial. Pretensão do condomínio comercial, cadastrando suas 54 unidades autônomas para definição de sua faixa de consumo, que deve ser afastada. Observância do art. 3o do Decreto Lei. 41.446/96, que dispõe que para efeito de faturamento, os usuários serão classificados nas categorias residencial, comercial, industrial, pública e outros, de acordo com as modalidades seguintes de utilização. Imóvel classificado como comercial, destinado à exploração comercial hoteleira "Flat". Súmula 407 do STJ que dispõe que "é legitima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo". Ré que sequer alterou a sua convenção condominial para o caráter residencial, bem como não comprovou ter regularizado a situação perante a Municipalidade. Cobrança que é norteada pela natureza do condomínio, não havendo que se falar em responsabilidade da Ré. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.